Tribunal: TJMT
Processo: 1003106-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003106-09.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Convênio Médico com o SUS, Tratamento Médico-Hospitalar, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALFREDO DE AMORIM BENEVIDES - CPF: 327.971.331-53 (IMPETRANTE), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), DIRETOR DO HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO - HGU (IMPETRADO), PREFEITO DE CUIABÁ (IMPETRADO), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GESTOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA INDEFERIU A SEGURANÇA EM RELAÇÃO DA SECRETÁRIO DE ESTADO E GOVERNADOR, E RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO TJ, PARA ANALISAR A SEGURANÇA EM RELAÇÃO DO DIRETOR DO HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO E DO PROJETO MUNICIPAL, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO PELO SUS – AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA – IRREGULARIDADE NO ATENDIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE – SEGURANÇA DENEGADA QUANTO A ESTES - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATO DE COMPETÊNCIA DO DIRETOR DO HGU – AUTORIDADE SEM PRERROGATIVA DE FORO – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1.

Segundo consta da inicial, a irregularidade no atendimento do Impetrante se deve à ato de competência do Diretor do Hospital Geral Universitário, ante a impossibilidade de agendamento da cirurgia.

2.

Resta demonstrada a indicação errônea da autoridade coatora, posto que a legislação de regência é expressa quanto à sua definição para figurar no polo passivo da ação mandamental.

3.

Reconhecimento da ilegitimidade passiva do Governador do Estado e do Secretário de Estado de Saúde.

4.

Considerando que persiste nos autos
o DIRETOR DO HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO e o EXMO. PREFEITO DE CUIABÁ,
no polo ativo da lide, e considerando que se tratam de autoridades sem prerrogativa de foro, necessário o reconhecimento da incompetência para o processamento do
writ,
com a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada da Saúde da comarca de Várzea Grande.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por ALFREDO DE AMORIM BENEVIDES contra ato praticado pelo DIRETOR DO HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO – HGU, PREFEITO DE CUIABÁ, SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que se absteve de fornecer ao Impetrante a realização de procedimento cirúrgico de aneurisma da aorta abdominal, bem como medicamento para correção endovascular de
aneurisma/dissecção da aorta abdominal e ilíacas c/ endoprotese bifurcada.

Aduz o impetrante que está acometido de
aneurisma da aorta abdominal e
necessita com urgência da realização do procedimento cirúrgico e medicamentos sob risco de morte.

Sustenta que a saúde é um dever do Estado assegurado pela Constituição Federal de 1988.

Argumenta
que solicitou e foi deferida pelo SUS a realização da cirurgia, todavia até o momento não fora realizada.

Ao final, requer a concessão da liminar para determinar a realização da cirurgia por um médico especializado bem como para que sejam fornecidos os medicamentos necessários. No mérito pugna pela concessão da segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida.

A liminar pleiteada na inicial foi deferida, para determinar que os
impetrados providenciassem a cirurgia de correção de aneurisma de aorta abdominal, com os meios necessários para preservar a saúde e a vida do impetrante, seguindo a orientação médica
(Id.
7028151
).

As informações foram prestadas, conforme se verifica do Id.
7104473
.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela concessão da segurança (id.
8044881
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Impetrante
ALFREDO DE AMORIM BENEVIDES
ajuizou o presente
mandamus,
alegando, em síntese, que está acometido de
aneurisma da aorta abdominal e
necessita com urgência da realização do procedimento cirúrgico e medicamentos sob risco de morte.

A causa de pedir resta vazada na alegação de que as autoridades impetradas estão negando a realização da cirurgia ao Impetrante, mesmo após o deferimento do procedimento pelo SUS, situação jurídica que, segundo o Impetrante, ofende direito líquido e certo previsto na Constituição Federal.

Pois bem. Sabe-se que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, isso porque a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do art. 1o da Lei Federal n. 12.016/09,
in verbis:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No entanto, para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que será analisado no vertente
mandamus.

Como se sabe
, apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, conforme se lê do art. 196 da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a

sua promoção, proteção e recuperação.”

Já o art. 197 da Carta Magna prevê que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta, como cito:

“Art. 197. São de relevância pública as ações e os serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Têm-se que o direito à vida e à saúde é dever Constitucional dos Entes Federados e o não atendimento pelo Município, Estado e/ou União, por meio de determinação de suas autoridades, viola direito líquido e certo da parte impetrante.

No caso dos autos, depreende-se do laudo médico, colacionado no id. 6902346, que o autor necessita urgentemente da realização de cirurgia para correção endovascular de aneurisma de aorta abdominal e ilíacas com endoprótese, sob risco de ruptura e morte.

Destarte, pelos documentos que instruem a inicial, vislumbra-se de forma inequívoca a necessidade de realização do procedimento pleiteado, sob pena de risco à vida do impetrante.

A corroborar o acima exposto, o parecer do NAT informa a necessidade do procedimento cirúrgico e que há risco à vida do impetrante enquanto este aguarda o procedimento cirúrgico de que necessita, como cito:

“ [...]
I – DOS FATOS:

a) Conforme se apura dos autos, o Requerente, de 59 anos, foi diagnosticado com quadro de Aneurisma de Aorta Abdominal. Foi avaliado por cirurgião vascular e solicitado cirurgia para correção do mesmo a ser realizada no Hospital HGU (referência estadual para esta cirurgia).

b) Foi anexado cópia de relatório médico datado de 18/10/2018 no qual constam informações a respeito da patologia, das
características do aneurisma e da necessidade do tratamento
.

[...]

III CONCLUSÕES
:

[...]

2.
Motivo do pleito
: Fornecimento de Cirurgia para correção de aneurisma de aorta abdominal –
demora no atendimento
.

3.
Da patologia alegada
:
Segundo descrição dos fatos, cópias de exames e cópias de relatórios, trata-se de
paciente com quadro de Aneurisma da Aorta Abdominal necessitando cirurgia
.

4.
Da solicitação
:
O procedimento pleiteado está bem indicado para o quadro informado
e em conformidade com as normativas e diretrizes de recomendações para o tratamento da patologia em questão. [...]

5.
Quanto ao pedido
:
Foi feito conforme as normativas do SUS.
Consideramos pertinentes as solicitações
.

6.
Quanto à urgência do procedimento
:
[...]

consideramos que há risco à vida enquanto aguarda
[...]”. (Id.
7017106)

Observa-se, portanto, que na hipótese,
há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade de se proceder à cirurgia pleiteada em caráter de urgência, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Outrossim, verifica-se que a
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
deste Sodalício em casos análogos têm decidido de forma favorável ao pleito da inicial, como transcrevo:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - TRATAMENTO MÉDICO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DEVER DO ESTADO - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE – PREVISÃO DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SAÚDE EVIDENCIADO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.
O direito à saúde qualificar-se como direito fundamental que assiste a todo ser humano e representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. Conquanto, comprovado por meio de documentos médicos a necessidade do tratamento cirúrgico para a melhora do quadro de saúde do paciente, cabe ao Estado assegurar a cirurgia vindicada
”.
(TJMT –

MS 1000740-02.2016.8.11.0000 – Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

“
MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO – REJEIÇÃO – MÉRITO – PESSOA IDOSA ENFERMA – [...] – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE – ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. [...]
É pacífica a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores segundo a qual constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes
(STF – RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015).

O direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.
Comprovada, por meio de documentos médicos, a necessidade do procedimento cirúrgico imprescindível ao tratamento e melhora do quadro de saúde da paciente, cabe ao Estado (lato sensu) assegurar a cirurgia indicada
”. (TJMT - N.U 0033346-37.2015.8.11.0000, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, como transcrevo:

“[...]
O ordenamento constitucional, nesse sentido, é claro ao assegurar a todos o direito à saúde, estabelecendo que é dever do Estado, em sua ampla acepção, incluindo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação.

[...]

Sendo assim, e nem poderia ser diferente, porque, se a própria Constituição consagra o direito à vida como garantia fundamental, e a compreensão do que é “vida” deve ser feita sob a ótica da dignidade da pessoa humana, ressai óbvio que a saúde é direito fundamental.

[...]
no caso concreto, é imperativa a proteção aos direitos fundamentais à vida, à saúde e, em última análise, à própria dignidade do paciente, pois comprovado está que apresenta grave doença e faz-se necessário a imediata intervenção cirúrgica
.

[...]

Desta feita,
restou evidente que o impetrante possui direito líquido e certo à realização de cirurgia para tratamento de aneurisma da aorta abdominal, indispensável para a preservação de sua dignidade e de seu bem maior que é a vida
, aqui comprovada por meio de Relatórios Médicos e exames laboratoriais (ID 6902305), fazendo jus o paciente, por imperativo constitucional, ao recebimento da intervenção cirúrgica e devido tratamento, enquanto dele precisar. [...]”.

(Id. 8044881)

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
concedo a ordem mandamental
, confirmando a liminar anteriormente deferida, no sentido de
determinar que os impetrados providenciem IMEDIATAMENTE a cirurgia de correção de aneurisma de aorta abdominal, com os meios necessários para preservar a saúde e a vida do impetrante, conforme prescrição médica
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA (Desa. Maria Erotides Kneip):

Eminentes Pares:

Solicitei vista dos autos, após atentamente acompanhar o voto proferido pelo Exmo. Des. Relator, diante da necessidade de se averiguar a ilegitimidade passiva.

Analisando a documentação trazida aos autos, constata-se que foram indicadas como autoridades coatoras o DIRETOR DO HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO, o EXMO. PREFEITO DE CUIABÁ, o EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, além do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE.

A presente ação mandamental foi interposta visando a realização de procedimento cirúrgico de aneurisma da aorta abdominal, com fornecimento de medicamento para correção endovascular de aneurisma/dissecção da aorta abdominal e ilíacas c/ endoprotese bifurcada.

Apontou o Impetrante, ainda, que foi deferida a realização do procedimento pelo SUS, entretanto, até a interposição da demanda, esta não tinha se realizado.

Ocorre que o EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e o EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE não possuem competência para promover a regulação de vagas dentro da Secretaria de Estado de Saúde, cabendo à Coordenadoria de Regulação, vinculada à Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação, conforme observa-se do Regimento Interno da pasta:

Seção II

Da Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação

Art. 19. A Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação tem a missão de desenvolver estratégias e ações que visem a melhoria da organização do modelo de atenção à saúde, facilitando o acesso da população aos serviços de saúde, competindo-lhe:

I - acompanhar, avaliar e controlar a estruturação das ações de Programação, Controle e Avaliação da assistência à saúde no Estado;

II – orientar e conduzir a política estadual para efetivação dos transplantes;

III – estabelecer e difundir critérios de regulação dos serviços de saúde, articulado com as esferas governamentais;

IV – formular estratégias e modelos de gestão, visando à melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços de saúde;

Subseção I

Da Coordenadoria de Regulação

Art. 20. A Coordenadoria de Regulação tem a missão de organizar o acesso aos serviços de atenção à saúde, com base nos princípios de equidade e integralidade do SUS, competindo-lhe:

I - propor e executar estratégias para garantir o acesso dos usuários;

II - monitorar o processo de regulação de acesso no estado, para subsidiar o planejamento de gestão e assistencial.

Ademais, o relato trazido na inicial indica que a irregularidade no atendimento do Impetrante se deve à ato de competência do Diretor do Hospital Geral Universitário, ante a impossibilidade de agendamento da cirurgia:

“[...] Após o deferimento o impetrante não consegue agendar a cirurgia, aguardando desde o dia 18/09/2018 e sem nenhum posicionamento do Hospital Geral Universitário, ficando o impetrante a mercê da própria morte mesmo após a aprovação da cirurgia por parte do Sistema Único de Saúde. [...]”
(id. 6902346).

Assim, resta demonstrada a indicação errônea da autoridade coatora, posto que a legislação de regência é expressa quanto à sua definição para figurar no polo passivo da ação mandamental:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.

§ 1
o
Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

Ante o exposto, peço vênia ao Exmo. Des. Relator para, com fulcro nos arts. 6o, § 5o e 10 da Lei 12.016/2009, reconheço a ilegitimidade passiva do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE e do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO para figurar no polo passivo da lide, DENEGANDO a segurança quanto a estes.

Considerando que persiste nos autos
o DIRETOR DO HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO e o EXMO. PREFEITO DE CUIABÁ,
no polo ativo da lide, e considerando que se tratam de autoridades sem prerrogativa de foro perante este Sodalício, DECLARO A INCOMPETÊNCIA para o processamento do
writ,
com a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada da Saúde da comarca de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020